Tribunal: STF
Processo: HC 255059
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Alan Sartori contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp 2.491.685/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 3 e 4). 



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada no ingresso policial na residência do paciente sem fundadas razões. Argumenta que “muito embora pudesse ter havido fundadas razões para realizar a busca pessoal na via pública, não havia quaisquer indícios mínimos para supor que, dentro da residência, existia uma situação de flagrante delito que autorizasse a invasão do domicílio sem mandado judicial”. Aduz a necessidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante a inexistência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório pela crime de tráfico de drogas. Afirma que condenação está assentada exclusivamente nos depoimentos das testemunhas de acusação. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada e a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 6): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com base em provas obtidas após ingresso domiciliar sem mandado judicial, justificado por flagrante delito.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado na atitude suspeita e fuga do acusado ao avistar a polícia, configura justa causa para a ação policial e se as provas obtidas são válidas. 



    3. Outra questão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, devido a pouca quantidade de droga apreendida.



    III. Razões de decidir



    4. O ingresso domiciliar sem mandado foi justificado por fundadas razões, uma vez que os policiais presenciaram o acusado em atitude suspeita, colocando objeto na boca e empreendendo fuga para o interior da residência, circunstâncias que constituem justa causa para a intervenção policial. 



    5. A análise da autoria e materialidade do crime de tráfico foi fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de substâncias em condições indicativas de tráfico, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para uso sem reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foi baseada em provas robustas, não cabendo absolvição ou desclassificação sem o reexame fático-probatório."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33; STJ, Súmula 7.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, REsp 2.030.276/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 807.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegada violação ao domicílio do paciente, destaco que, in casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    A existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4, fls. 4- 12):



    “(...)



    A preliminar arguida não comporta guarida jurisdicional.



    Verifica-se que a entrada na residência se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese permitida conforme o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal.



    Os policiais militares, em uníssono, deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado colocar algo na boca e empreender fuga para a residência.



    Trazia consigo porções de cocaína embaladas individualmente e prontas para venda, tal como no imóvel que o apelante adentrava.



    A inviolabilidade ao domicílio, prevista no artigo supra, apresenta quatro exceções: (i) em caso de flagrante delito; (ii) em caso de desastre; (iii) para prestar socorro e, por fim; (iv) durante o dia, por determinação judicial.



    Destaca-se que o tráfico de entorpecentes é crime permanente, de modo que resta autorizado pela Constituição da República o ingresso da força pública de segurança na residência ou domicílio para as providências necessárias e cabíveis para a prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito, o que se verificou no caso em tela.



    (...)



    Com efeito, conhece-se a existência eventuais abusos dos agentes policiais durante a execução de tais medidas; porém, não foi o que se verificou no caso vertente, eis que os elementos anteriores determinantes ao fato justificaram a ação, que não se resumiu a mero tirocínio ou denúncia anônima.



    Ressalta-se que a decisão com repercussão geral do Exmo. Min. Gilmar Mendes concretiza a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, eis que reforça a exigência da justa causa, controlável a posteriori, para a busca ao domicílio. Ao mesmo tempo, dá segurança aos policiais de que, demonstrada a justa causa para a medida, não assumem o risco do cometimento de ilícito”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 6): 



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    No caso concreto, verifica-se a existência de fundadas razões, tendo em vista que os policiais militares avistaram o acusado colocando objeto suspeito na boca e empreendendo fuga para o interior do domicílio, circunstâncias que constituem justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial. Os referidos fatos evidenciam a situação de flagrância de crime permanente, a evidenciar, dessarte, a ausência de ilegalidade, devendo, pois, permanecer hígidas as provas dela derivadas.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Outrossim, quanto ao pedido desclassificatório, ao julgar o recurso de apelação defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que (evento 4, fls. 12-18):



    “(...)



    Superada a prefacial, no mérito, a condenação de Jorge era medida de rigor.



    Segundo consta, no dia 13 de novembro de 2019, às 17h20min, na Rua Levi Tavares, 45, na cidade e Comarca de Jardinópolis, o apelante trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 1,8g de cocaína, acondicionadas em 05 microtubos, 5,34g de cocaína acondicionadas em 13 microtubos e 8,6g de cocaína acondicionadas em 19 microtubos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo químico-toxicológico de fls. 21/23.



    A autoria também é incontroversa.



    (...)



    A condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes era medida de rigor e restou embasada não só pelo flagrante em posse das drogas, mas também pela prova produzida sob o contraditório, depoimentos dos milicianos (fls. 107/108), que confirmaram patrulhamento de rotina, quando perceberam que o acusado demonstrou nervosismo com a aproximação policial, colocou algo na boca e procurou se evadir para dentro da residência.



    Realizaram a abordagem, apreenderam cinco porções da droga na boca do apelante, parte dos demais entorpecentes em cima de uma janela na residência, e o restante no interior do imóvel.



    (...)



    Nesse contexto, não há que falar em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.



    (...)



    A negativa do apelante acerca do comércio espúrio restou isolada frente ao conjunto probatório, não há nos autos qualquer indício de que os policiais teriam motivo para, deliberadamente, imputar crime falsamente ao acusado e prejudicar um inocente.



    Os policiais foram seguros e harmônicos em seus depoimentos, bem narraram que com a mera aproximação, o apelante tentou engolir as drogas e empreender fuga para a residência.



    Realizaram a apreensão dos entorpecentes que o acusado colocou na boca, além das demais na janela e no interior da casa.



    Inverossímil a versão de que as drogas estavam em casa diversa. Os agentes foram uníssonos quanto à localização dos entorpecentes.



    Nítida a tentativa da testemunha de defesa, genitora do acusado, em tentar afastar a responsabilidade penal de seu filho.



    Apesar da alegação de licitude dos valores apreendidos no mesmo contexto do tráfico de drogas, nada foi minimamente demonstrado por prova oral ou material acerca da veracidade de quem teria pagado pelos serviços do acusado.



    Desta forma, nada do que alegou a combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia, robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga e depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os demais elementos de provas colhidos nos autos.



    (...)



    Registre-se, por oportuno, que a quantidade e natureza das substâncias, total de trinta e sete porções de cocaína, bem como a forma como estas porções estavam embaladas, revelam que o apelante tinha à disposição substâncias em quantidade para o atendimento de diversos compradores/usuários, tornando tal cenário incompatível com a situação invocada de ser ele próprio o consumidor, ainda mais em tamanha quantidade.



    Portanto, o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de drogas tampouco merece prosperar, dada a considerável quantidade de drogas apreendida e o contexto da prisão, incompatíveis com a figura de usuário, não restando dúvida de que o produto se destinava à mercancia ilícita, descabendo operar a desclassificação, sendo que a eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante.”



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “[a] análise da autoria e materialidade do crime de tráfico foi fundamentada em provas robustas, incluindo os depoimentos dos policiais e a apreensão de substâncias em condições indicativas de tráfico, o que torna inviável a absolvição ou desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal sem reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (evento 6).



    Nesse contexto, mais uma vez, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente